Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. SEQUESTRO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. VALOR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de concessão de prazo suplementar para o cumprimento da ordem referida no Id. 44113928 (efetiva realização do exame de ressonância magnética de crânio infantil com contraste e sedação no prazo de 5 (cinco) dias) e da substituição da multa cominatória pelo sequestro de valores.
2. Ao contrário do que fora sustentado pelo agravante o valor da multa cominatória diária fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se afigura desproporcional ou irrazoável para os fins ali assinalados. 2.1. A esse respeito, aliás, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que o recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
3. A alegação de que a decisão que fixa multa para as hipóteses de descumprimento da obrigação de fazer deve indicar o valor máximo da reprimenda não merece acolhimento. Não há previsão legal que vincule a fixação da multa à limitação de seu teto.
4. Aliás, o sequestro de valores, à vista do atual quadro normativo em vigor, é medida extremada que não pode ser deferida. Na hipótese de deferimento da medida, o Poder Judiciário estaria a executar o orçamento público, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo e ao injustificável arrepio dos comandos normativos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.